Tribunal: STF
Processo: HC 211210
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de H.M.N.F, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.779.821 - PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 289, §1º, do CP (moeda falsa).



    Sustenta, em suma, a nulidade da condenação dizendo-a baseada “em mensagens extraídas do aparelho celular de outro acusado (Rodrigo), protegidas pela cláusula constitucional que determina a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas.”



    Afirma não ter havido prévia autorização judicial para “o acesso às mensagens existentes no aparelho telefônico do acusado Rodrigo contendo supostas conversas com o paciente.”



    Em reforço, assevera:



    “É muito claro que a condenação do paciente se baseou exclusivamente nas conversas de whatsapp extraídas do celular do corréu Rodrigo, sem autorização judicial, sob as quais sequer foi oportunizada manifestação da defesa técnica do paciente, em flagrante desrespeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (...)”



    Alude, ainda, à manifestação do corréu no interrogatório judicial noticiando ameaças dos policiais para que incriminasse o paciente.



    Em decorrência, requer:



    “1) a concessão de liminar para anular condenação do paciente e absolvê-lo da acusação de infração ao art. 289, § 1º, do CP, comunicando-se incontinenti ao juízo de origem para suspender qualquer medida de cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    2) a confirmação da liminar, com a concessão de ordem de habeas corpus para anular a condenação do paciente e absolvê-lo da acusação de infração ao art. 289, § 1º, do CP, por ser medida de direito e de JUSTIÇA.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 289, §1º, DO CP. ACESSO A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PERMISSÃO DO ACUSADO. LICITUDE DA PROVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ílícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial (HC n. 617.232/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 26/2/2021).



     2. No presente caso, os policiais militares relataram que o réu Rodrigo colocou a senha e franqueou acesso ao seu celular. Assim, não há como se concluir pela ilicitude das provas obtidas em desfavor do acusado, pois, embora não tenha havido autorização judicial para o acesso pelos policiais aos dados constantes do celular, o próprio proprietário, de forma voluntária, autorizou o acesso, situação que afastar a apontada violação dos dados armazenados no aparelho. Por outro lado, rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de autorização do proprietário do celular, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    3. Mesmo que assim não fosse, da leitura da sentença condenatória e do acórdão recorrido, observa-se que a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, tendo a Corte de origem concluído que a denúncia foi baseada em diversas outras provas autônomas, que comprovam a materialidade e a autoria do delito de moeda falsa praticado pelos dois réus, o que, aliás, foi bem delineado na sentença, inviabilizando assim, qualquer nulidade (e-STJ fls. 3461). Assim, ainda que se reconhecesse, in casu, o acesso indevido a conversas de WhatsApp coletadas no telefone celular de um dos acusados, os autos dão conta da presença de outros elementos que atestam a autoria do delito e que se mostram suficientes a sustentar a condenação. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Acerca dessa temática, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 



    5. Desse modo, ainda que se reconhecesse que os dados do celular do corréu foram coletados pela polícia sem a devida autorização judicial, tal fato, por si só, não inquinaria de nulidade o feito, uma vez que, no presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, visto que a condenação se sustenta por outros meios de prova constantes dos presentes autos. 



    6. Agravo regimental não provido.” (Doc. 16 grifos nossos).



    O julgado do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Consoante assentou o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão,



    “(...) o próprio proprietário, de forma voluntária, autorizou o acesso, situação que afastar a apontada violação dos dados armazenados no aparelho(...)



    (...)



    Por fim, mesmo que assim não fosse, da leitura da sentença condenatória e do acórdão recorrido, observa-se que a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, tendo a Corte de origem concluído que a denúncia foi baseada em diversas outras provas autônomas, que comprovam a materialidade e a autoria do delito de moeda falsa praticado pelos dois réus, o que, aliás, foi bem delineado na sentença, inviabilizando assim, qualquer nulidade (e-STJ fls. 3461).”



    Logo, a pretensão de anulação da condenação, sob a fundamentação invocada, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ademais, a compreensão externada pelo Superior Tribunal de Justiça se mostra harmonizada com o entendimento da Corte. Nesse sentido, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime contra a ordem tributária (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90). Condenação calcada em prova ilícita decorrente de quebra ilegal de sigilos fiscal e bancário. Não ocorrência. Existência de fonte autônoma de prova que não guarda relação de dependência com a suposta prova originariamente ilícita. Admissibilidade. Precedentes. Adesão a programa de recuperação fiscal na vigência da Lei nº 10.684/03. Pretendida extinção da punibilidade nos termos do art. 34 da Lei nº 9.249/95. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância não admitida. Precedentes. Inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Ausência de comprovação da quitação integral do débito tributário. Recurso não provido.



     1. A questão relativa à extinção da punibilidade do recorrente pelo pagamento do tributo deixou de ser analisada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal, configuraria dupla supressão de instância, a qual não se admite. 



    2. Não se verifica a presença de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que que não há comprovação da quitação integral do débito tributário após a adesão ao programa de recuperação fiscal. 



    3. A Suprema Corte já assentou que, “se (…) o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com es[s]a não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária” (HC nº 93.050/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 31/7/08). 



    4. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 121496, Minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 24.11.2015)” 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente